Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600501-62.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALISSON DA SILVA OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ALISSON DA SILVA OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600501-62.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/11/2020
Processo referência: 0600041-75.2020.6.16.0061
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600501-62.2020.6.16.0061, (DRAP - 0600451-36.2020.6.16.0061) que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de ALISSON DA SILVA OLIVEIRA, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Indeferimento de Registro de Candidatura coletivo de ALISSON DA SILVA OLIVEIRA, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 28000, pelo Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro (28 - PRTB), no Município de Arapongas, pois no caso em questão, o pedido não se
encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. A questão
da filiação partidária do requerente já foi analisada em duas oportunidades pelo juízo: processo FP
0600041-75.2020.6.16.0061 e processo FP 0600089-34.2020.6.16.0061, sendo que em ambas as
oportunidades o mérito da filiação partidária do requerente foi analisado, reconhecendo o juízo a
inexistência do vínculo partidário até a data final para preenchimento da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, com vistas às Eleições 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALISSON DA SILVA OLIVEIRA (RECORRENTE)
ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21935
416
03/12/2020 16:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.609

RECURSO ELEITORAL 0600501-62.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ALISSON DA SILVA OLIVEIRA
- OAB/PR0058361
ADVOGADO: ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ENVIO TEMPESTIVO DE FICHA
DE FILIAÇÃO DO REQUERENTE AO DIRETÓRIO ESTADUAL. FALTA DE
CONCRETIZAÇÃO POR FALHA DO PARTIDO. ATA NOTARIAL. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. MENSAGENS TROCADAS ENTRE O REQUERENTE E O DIRIGENTE
LOCAL DO PARTIDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA FICHA QUE, EM FACE DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA
TEMPESTIVA FILIAÇÃO DO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à disputa
eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art. 9º da Lei nº
9.504/97).
2. A tempestiva remessa ao Diretório Regional dos documentos necessários à filiação do
recorrente é prova suficiente da filiação do recorrente, uma vez que esse fato é confirmado
tanto por conversa por e-mail entre o candidato e o dirigente municipal do partido como,
principalmente, pelo registro do fato em aplicativo de mensagens.
3.Consequentemente, apenas a ausência de assinatura na respectiva ficha enviada
tempestivamente ao cartório eleitoral, inexistente quaisquer indícios de tratativas com outras
agremiações partidárias neste período, não impede, no caso, o reconhecimento da
tempestiva filiação do recorrente, uma vez se tratar de falha de natureza meramente formal.
4. Recurso conhecido e provido.

Num. 21935416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315021671300000021271142
Número do documento: 20120315021671300000021271142

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALISSON DA SILVA OLIVEIRA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR (ID 18727466), pela qual foi
indeferido pedido de seu registro de candidatura de formulado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(PRTB), ao cargo de vereador no município de Arapongas, tendo em vista a falta de condição de
elegibilidade, consistente na ausência de demonstração de filiação tempestiva junto ao partido.
Em suas razões recursais (ID 18728166), o recorrente sustenta que:
a sentença proferida
a)
encontra-se lastreadas em argumentos fáticos e jurídicos inaplicáveis, porque os documentos apresentados
não foram
;
“unilateralmente produzidos” b) “diferentemente da argumentação contida na decisão recorrida, o
Acórdão prolatado no Processo de nº.0600041-75.2020.6.16.0061 (em que figurou como Autor o Partido
Recorrido nestes autos e não o ora Recorrente!) transitou DE FATO em julgado em data de 16/07/2020 (ID
2963206), PORÉM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante o conhecimento pelo Tribunal Regional Eleitoral
””; c) Tribunal Regional Eleitoral, ao analisar o pedido formulado pelo Partido
da “PERDA DO OBJETO
Recorrido nos autos de Mandado de Segurança nº. 0600342-11.2020.6.16.0000, foi expresso em consignar
em sua decisão que o Recorrente ALISSON poderia posteriormente comprovar a sua tempestiva filiação
partidária junto ao PRTB“ por ocasião de eventual pedido de registro de candidatura;
que houve desídia
d)
por parte do Órgão Partidário o que inviabilizou sua filiação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
o fim e de se deferir seu pedido de registro de candidatura, bem como sejam as questões elencadas
consideradas prequestionadas para o fim de interposição e Recurso perante as instâncias Superiores.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto por Alisson da Silva Oliveira, em razão da ausência de comprovação de filiação
partidária (ID 20489866)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Malgrado o recorrente não tenha sido eleito, seu recurso deve ser apreciado para
os fins do parágrafo único no art. 16-A da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
Art. 16-A O candidato cujo registro esteja
poderá efetuar todos os atos
sub judice
relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no
Num. 21935416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315021671300000021271142
Número do documento: 20120315021671300000021271142

rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver
sob esta condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao
deferimento de seu registro por instância superior.
“
O cômputo, para o respectivo partido ou coligação dos votos
Parágrafo único:
atribuídos ao candidato cujo registro esteja
no dia da eleição fica
sub judice
condicionado ao deferimento do registro de candidatura”.

A questão versada nestes autos cinge-se à comprovação de tempestiva filiação
partidária do recorrente ALISSON DA SILVA OLIVEIRA ao Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro (PRTB), a fim de ser deferido seu registro de candidatura.
Ao tomar conhecimento de que não fora efetivada a sua filiação ao Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro, o recorrente ingressou com pedido de inclusão em lista de
filiação especial (Autos: 0600041-75.2020.6.16.0061), que foi indeferido pelo Juízo da 61ª Zona
Eleitoral de Arapongas, em razão da ausência de documento comprobatório da filiação
partidária na data alegada.
Desta decisão o recorrente interpôs recurso eleitoral; no entanto, em seguida
peticionou nos mesmos autos desistindo do recurso interposto, aduzindo que, em contato com
o Diretório Estadual do PRTB, foi informado acerca da plena regularidade de sua filiação (autos
0600041-75.2020.6.16.0061).
Baixados os autos à origem, foi determinada a juntada naqueles autos da decisão
proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600057-29.2020.6.16.0061, em que são
requerentes MARJORI DE CASSIA SCAPIN ARCAMENDIA, ELISA MARA PIZZO, e PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO ORGÃO PROVISORIO PARANA - PR, no qual foi
determinada a exclusão do nome do recorrente da lista especial.
Para melhor elucidar os fatos, transcrevo partes da decisão:
[...] Vale salientar que foi autorizado o processamento de lista especial para o PRTB de
Arapongas para atendimento de casos específicos, em que houve pronunciamento
judicial favorável, mas jamais nos casos em que houve expresso indeferimento do
pedido formulado, como foi o caso em análise. Porém, aproveitando-se desse
processamento, o partido decidiu, por conta própria (visto que ainda pendente decisão
sobre o recurso interposto), incluir nomes que haviam sido expressamente vetados pelo
juízo – dos quais ele havia sido devidamente intimado –, incluindo uma eleitora para a
qual sequer protocolou pedido, acreditando que o juízo não perceberia a discrepância
entre as duas listas (ordinária e especial), o que demonstra clara má-fé.
[...]
Dessa forma, determino a exclusão da filiação anotada para ALISSON DA SILVA
OLIVEIRA do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), com data de
02/04/2020, porquanto lançada posteriormente (10/06/2020), de modo indevido, pelo
partido, quando do processamento de lista especial destinada a outros casos.”
[...]
(ID 9183266 nos Autos 0600041-75.2020.6.16.0061)
Num. 21935416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315021671300000021271142
Número do documento: 20120315021671300000021271142

Desta decisão o recorrente impetrou mandado de segurança, que foi
liminarmente rejeitado, basicamente pelos seguintes fundamentos:
Vale salientar que foi autorizado o processamento de lista especial para o PRTB de
Arapongas para atendimento de casos específicos, em que houve pronunciamento
judicial favorável, mas jamais nos casos em que houve expresso indeferimento do
pedido formulado, como foi o caso em análise. Porém, aproveitando-se desse
processamento, o partido decidiu, por conta própria (visto que ainda pendente decisão
sobre o recurso interposto), incluir nomes que haviam sido expressamente vetados pelo
juízo – dos quais ele havia sido devidamente intimado –, incluindo uma eleitora para a
qual sequer protocolou pedido, acreditando que o juízo não perceberia a discrepância
entre as duas listas (ordinária e especial), o que demonstra clara má-fé.
Dessa forma, determino a exclusão da filiação anotada para ALISSON DA SILVA
OLIVEIRA do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), com data de
02/04/2020, porquanto lançada posteriormente (10/06/2020), de modo indevido, pelo
partido, quando do processamento de lista especial destinada a outros casos. (ID
9183266)
Como se vê, pelo ato apontado como coator limitou-se a fazer cumprir a anterior
sentença de indeferimento do pedido de filiação partidária. Importa repisar que não
basta, para que uma dada decisão seja atacável pela via mandamental, que dela não
caiba recurso; ela tem que derivar de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não
está configurado no caso em apreço.
Denota-se que o impetrante funda sua pretensão em uma premissa falsa, consistente na
repetida afirmação de que a sua filiação partidária estaria acobertada pela coisa julgada.
Ele se refere à decisão deste relator, pela qual foi julgado prejudicado o Recurso
Eleitoral do ora impetrante, em razão da perda de seu objeto (Autos de FP nº
0600041-75.2020.6.16.0061).
Ocorre que, inversamente às alegações veiculadas no presente
, tal decisão não
writ
reconheceu sua regular filiação, uma vez que sequer analisou o mérito do pedido.
Deveras, antes da apreciação do recurso, sobreveio petição do recorrente, informando
sua regular filiação ao PRTB, culminando na perda do objeto recursal, pelo que, na
sequência, foi julgado prejudicado (ID 9183266). Ou seja, não houve exame de mérito
do pedido deduzido no recurso.
Por estes motivos, a decisão não foi acobertada pela coisa julgada material, já que se
limitou à análise de questões processuais.
Portanto, não há que se falar em coisa julgada de decisão por meio da qual foi
reconhecida a filiação partidária do impetrante; ao contrário, julgado prejudicado o
recurso e transcorrido o prazo recursal, o dispositivo da sentença de mérito, de
indeferimento do pedido do impetrante, é que realmente formou coisa julgada material.
Além disso, diante do fato novo – inclusão do nome do impetrante na lista especial –,
houve novo exame da questão, tendo o juízo concluído pela ilegalidade da conduta do
partido, ao incluir na lista especial quem já tivera rejeitada sua filiação pelo juízo.
Sendo assim, correta a decisão hostilizada que nada mais fez do que ordenar o
cumprimento da sentença de indeferimento da filiação, inclusive porque concluiu pela
ilegalidade da inclusão do nome do recorrente na lista especial, não havendo que se
cogitar em provimento manifestamente ilegal ou teratológico.
Num. 21935416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315021671300000021271142
Número do documento: 20120315021671300000021271142

(...)
Consigno, por oportuno, que, ao contrário do que alega o impetrante ao longo de sua
petição, não há qualquer menção deste relator, na decisão que julgou prejudicado o
recurso do impetrante nos autos de filiação partidária, à inconsistência no sistema FILIA
da Justiça Eleitoral. Ao revés, este relator afirmou, como preceituado na Resolução nº
23.596/2019 do TSE, bem como nas Portarias nº 131/2020 e 357/2020, que estabelecem
cronograma e procedimentos de filiação, as datas em que o sistema não possibilita
consulta às listas de filiados, já que está processando as listas ordinárias e especiais.
Anoto, ainda, que embora o presente
não mereça conhecimento, bem como o
mandamus
tema não possa mais ser discutido no processo de Filiação Partidária, é ressalvada a
comprovação da tempestiva filiação partidária do impetrante por ocasião de
.
eventual pedido de registro de candidatura
Dito isso, sendo a presente impetração manifestamente inadmissível, diante da ausência
de teratologia ou ilegalidade no ato tido como coator, impõe-se desde logo o
.
indeferimento da petição inicial
(ID 9216716 no MS nº 0600342-11.2020.6.16.0000)

Posteriormente, ajuizou ação declaratória de filiação partidária, que foi julgada
improcedente em razão do reconhecimento da coisa julgada, já que o objeto era o mesmo da
ação de filiação (PET nº 060089-34.2020.6.16.0061).
Observo que ultrapassados todos estes incidentes, ao filiado era ainda facultado
comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de candidatura. Destaco que será o
primeiro momento em que esta Corte apreciará a questão de fundo, ou seja, a comprovação da
tempestiva filiação do recorrente, na medida em que nos feitos anteriores houve extinção sem
exame da questão de fundo.
No presente feito, o recorrente formulou pedido de registro de candidatura ao
cargo de vereador no município de Arapongas, pelo PRTB, o qual foi indeferido por sentença
datada do dia 04/11, em razão da ausência de prova da filiação partidária.
Para comprovar sua tempestiva filiação partidária, promoveu a juntada dos
seguintes documentos:
Ata Pública Notarial – solicitada por Fernando Henrique Oliveira, na qual foi certificada a troca de
e-mail entre a parte solicitante e o endereços zona061@tre-pr.jus.br e , em 03/04/2020, contendo no
anexo ficha de filiação do recorrente não assinada e outros interessados, bem como a troca de
e-mail entre o presidente do partido local e o recorrente (ID 19255466)
Ata Pública Notarial comprovando troca de mensagens por
, havidas em 03/04/2020
Whatsapp
relativa ao encaminhamento da ficha de filiação partidária do recorrente e outras conversas entre o
recorrente e o presidente do partido em que diz ter procedido a filiação do recorrente (ID
19255466).
Certidão da Composição do Diretório Estadual emitida pelo TSE (19255616)
Certidão da Composição do Diretório Municipal emitida pelo TSE (ID 19257316)
Cópia do termo de compromisso e ficha de filiação do recorrente (ID 19255966)
histórico de e-mail do presidente da agremiação partidária (ID 19256016);
Conversas de
do presidente do diretório municipal.
whatsapp
Num. 21935416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315021671300000021271142
Número do documento: 20120315021671300000021271142

E, não obstante o fundamentado entendimento da origem, tenho ser possível
extrair desses elementos tempestiva filiação do recorrente foi devidamente comprovada.
Isso porque consta nos autos comprovação do envio de e-mail à Zona Eleitoral,
na data de 03/04/2020, contendo a ficha de filiação sem assinatura do recorrente, mera
irregularidade formal passível de ser sanada pela ratificação do filiado. Este fato está
demonstrado tanto pela ata notarial, na qual conta que o agente delegado verificou constar de
aplicativo de mensagens contatos do dirigente municipal do partido, tanto com a zona eleitoral
como com o órgão estadual da agremiação, ambos dando conta de que um dos novos filiados
era o recorrente.
Ademais, a veracidade da filiação do recorrente foi fartamente demonstrada pela
conduta posterior do recorrente, seja com o ajuizamento das ações de filiação partidária e
declaratória de reconhecimento de filiação partidária, seja pelas justificativas trazidas nesta
ação de registro de candidatura, sanando a falha da ausência de assinatura.
Este fato, somado à ausência de indícios de que ele tenha se filiado ou encetado
tratativas com qualquer outro partido neste ínterim, é suficiente para comprovar o tempestivo
vínculo dele com o PRTB.
É de se reconhecer, portanto, a tempestiva filiação partidária do recorrente ao
partido, de modo que, satisfeitas as demais condições de elegibilidade e inexistente causa de
inelegibilidade, consoante informação do cartório eleitoral (ID 18726316), impõe-se provimento
do recurso para o fim de deferir o seu registro de candidatura.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para deferir o
registro de candidatura de ALISSON DA SILVA OLIVEIRA ao cargo de vereador no município
de Arapongas.
Considerando o provimento do recurso, à Zona Eleitoral para que proceda ao
reprocessamento da totalização dos votos, em cumprimento ao artigo 216 da Resolução TSE
nº 23.611/2019.
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600501-62.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ALISSON DA SILVA OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA - PR0058361 - RECORRIDO: JUÍZO DA
061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
Num. 21935416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315021671300000021271142
Número do documento: 20120315021671300000021271142

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.12.2020.
Num. 21935416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/12/2020 16:23:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120315021671300000021271142
Número do documento: 20120315021671300000021271142